Tribunal: TJDFT
Processo: 0709613-04.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO MANEJADO PELA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a existência de pretensos negócios jurídicos de mútuo supostamente celebrados entre as partes, bem como a viabilidade de repetição de indébito e de compensação dos respectivos danos morais.
2. Em relação à existência do negócio jurídico, de acordo com a doutrina do insuperável Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado, Tomo III, §§ 249, 251, 277 e 278) deve ser destacada a peculiaridade fundamental para a suficiência do suporte fático respectivo, que é, em princípio, a declaração da vontade, de proposição ou de oblação. Se não houver a declaração ou a manifestação da vontade do proponente ou do oblato, inexiste, em boa verdade, o aludido negócio jurídico bilateral.
3. A verossimilhança das alegações articuladas pelo consumidor é suficiente para justificar a inversão do ônus da prova em seu favor, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. Ainda que não houvesse a inversão do ônus da prova, é da instituição ré o ônus de demonstrar a autenticidade da assinatura aposta nos instrumentos negociais acostados aos autos do processo de origem, nos moldes do art. 429, inc. II, do CPC.
4. A despeito de ter a sociedade anônima informado seu desinteresse na produção de novas provas aduziu, em suas razões recursais, a ocorrência de cerceamento de defesa, em virtude da ausência de laudo pericial que ateste a autenticidade, ou não, das mencionadas assinaturas. 4.1. O fundamento constitucional da boa-fé processual é correlato ao primado do devido processo legal (art. 5°, inc. IV da Constituição Federal), segundo o qual o comportamento dos sujeitos do processo não pode infringir os deveres de confiança e lealdade, frustrando a legítima confiança da outra parte na conservação da conduta anterior. 4.2. A proibição de comportamento contraditório, enunciada no brocardo nemo potest venire contra factum proprium, visa a proteger a parte contra eventuais comportamentos antagônico ao assuido anteriormente pelo alter da relação jurídica.
5. É importante destacar que a situação ora em análise não pode ser caracterizada como fortuito externo, pois revela nitidamente a ausência de mecanismos de segurança eficazes no combate a falsas contratações. 5.1. Além disso é importante salientar o entendimento firmado no enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
6. Os danos morais têm natureza in re ipsa, que decorre diretamente dos descontos indevidos na conta bancária mantida pelo consumidor em virtude de pretenso negócio jurídico por ele não celebrado. 6.1. Em relação ao valor das indenizações pelos danos morais tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm estabelecido que o arbitramento do montante não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo em seu aviltamento à vista do eventual estabelecimento de valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 6.2. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
7. Em relação à repetição do indébito, o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que é necessária, além do pagamento indevido, a má-fé do credor, o que não ocorreu no presente caso.
8. Recurso interposto pelo autor conhecido e desprovido. 8.1. Apelo manejado pelo banco réu conhecido parcialmente provido.